Tribunal: STF
Processo: RHC 90656
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 299 DO
   CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
   DESVINCULAÇÃO DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. DESISTÊNCIA
   HOMOLOGADA.
I - Pedido de desistência homologado.